Tribunal: TJSP
Processo: 1002477-66.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002477-66.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante HOSPITAL
DA VISÃO DE BEBEDOURO, é apelado IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002477-66.2019.8.26.0566
Voto no 44.533
Apelação no 1002477-66.2019.8.26.0566
Comarca de Bebedouro
Apelante: Hospital da Visão de Bebedouro S/S
Apelada: Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São Carlos
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MÉDICOS.
Ação
de
condenação ao pagamento da contraprestação por estes.
Ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.
Alegação da ré de que não se obrigou pela referida
contraprestação, que é da responsabilidade do SUS. Dúvida
que se solve contra a autora. Improcedência do pleito. Acerto.
APELAÇÃO DENEGADA.

Trata-se de apelação, nos autos do processo da ação de
condenação ao pagamento de soma em dinheiro por serviços médicos de
oftalmologia. São estes especificamente referentes a exames e cirurgias de
cataratas em vinte e dois pacientes. É sustentado que a ré, embora
contratasse os referidos serviços e se comprometesse a pagar pela
respectiva contraprestação, deixou de realizar esta última.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002477-66.2019.8.26.0566
Em preliminar, pugna a apelante pela nulidade do processo
por cerceamento de defesa, tido como dado com o julgamento da lide
antecipadamente.
No mérito, busca a apelante a reforma da decisão que não
acolheu seu pleito, com o argumento de que esta se louvou apenas na
versão da apelada de que somente alugava o espaço para a realização dos
exames e cirurgias em menção, e não que fossem esses serviços objeto de
pedido seu. Destacou não haver controvérsia sobre a realização dos exames
e das cirurgias apontados.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002477-66.2019.8.26.0566
Se ao se manifestar sobre a contestação, a apelante propugnou
pelo julgamento imediato da lide, fica sem sustentação sua alegação de
cerceamento de defesa por falta de abertura da fase probatória. A
presunção em tais circunstâncias é de renúncia à faculdade de produzir
meios de prova em outro momento processual depois da fase postulatória.
Assim, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade do
processo.
No mérito, a decisão de primeiro grau merece confirmação,
porque a apelante não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito,
que seria a prestação dos serviços médicos compostos de exames e de
realização de cirurgias de catarata em pessoas idosas.
Ainda que se possa dizer que as pessoas cujo nome consta de

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002477-66.2019.8.26.0566
lista exibida pela apelante, muito provavelmente, hajam sido submetidas
ao referido procedimento médico, contudo não há a comprovação de que
esse serviço fora contratado pela apelada e que não estaria a paga a cargo
do Serviço Único de Saúde, como de ordinário ocorre.
Uma vez contestada pela apelada a contratação dos serviços
com a apelante, competia a esta fazer prova suficiente que revelasse não
somente a realização dos serviços, como de resto a assunção da obrigação
pela contraprestação destes por aquele.
Nas circunstâncias do caso, uma vez presente a dúvida, como
critério de julgamento deve ser solvida em favor da apelada, por ser o fato
controvertido constitutivo do direito alegado.
Pelo trabalho acrescido pelos serviços advocatícios destinados
à impugnação recursal, são majorados os honorários de advogado

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002477-66.2019.8.26.0566
resultantes da sucumbência para 15%, mantida, pois, a mesma base de
cálculo.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator